Tribunal: TJMT
Processo: 1004454-16.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004454-16.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 046.388.241-53 (APELADO), MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA - CPF: 050.889.461-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), VITOR TORE NEGRAO - CPF: 032.362.061-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1004454-16.2020.8.11.0004 – PROCESSO DE ORIGEM 1004454-16.2020.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO

Número do Protocolo:

1004454-16.2020.8.11.0004

Data de Julgamento
:

EMENTA:

R
EMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGO À EXECUÇÃO FISCAL – ITCD – DOAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Os atos administrativos vestem-se de presunção de validade, que pode ser afastada por prova em contrário.

2.
Pretendendo a anulação de débito fiscal, incumbe a parte o ônus de provar sua inocorrência
.

3.
Recurso provido e, em remessa necessária, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004454-16.2020.8.11.0004

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT que, nos autos do Embargo à Execução no 1004454-16.2020.8.11.0004, julgou procedente o pedido inicial (Id. 112035466).

O Apelante sustenta que em cruzamento de dados fiscais foi constatado o não recolhimento do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos – ITCD. Aduz que o Apelado não comprovou o erro no preenchimento de sua DIRPF, ano calendário de 2008. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 112035478).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1004454-16.2020.8.11.0004 – PROCESSO DE ORIGEM 1004454-16.2020.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que em cruzamento de dados fiscais foi constatado o não recolhimento do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos – ITCD. Aduz que o Apelado não comprovou o erro no preenchimento de sua DIRPF, ano calendário de 2008.

Em análise dos autos observo que em 15 de setembro de 2008 foi firmado escritura pública de divórcio direto consensual entre o Apelado e sua então esposa, senhora Selma Morais Pinheiro (Id. 112032966).

Consta dessa escritura pública, entre outros elementos, que foram atribuídos a ex-cônjuge os seguintes bens:

i) apartamento no valor de R$ 332.773,74 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos);

ii) lote no valor de R$ 211.695,37 (duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos);

iii) veículo no valor de R$ 25.190,81 (vinte e cinco mil, cento e noventa reais e oitenta e um centavos);

iv) veículo no valor de R$ 54.306,22 (cinquenta e quatro mil, trezentos e seis reais e vinte e dois centavos).

Esses bens totalizam R$ 623.966,14 (seiscentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos).

Aliado a isso, deve ser observado que o Apelado declarou ‘transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar’ (Id. 112032967) na ordem de R$ 405.759,00 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais), dando ensejo ao Aviso de Cobrança Fazendária no 1200441/337/76/2013 (Id. 112032968).

Nesse aspecto, cabe registrar, por relevante, que apesar de o Apelado sustentar que o valor foi declarado em decorrência de erro no preenchimento de seu imposto de renda, o mesmo não apresentou a declaração retificadora, sendo certo que também não comprovou a venda de parte do patrimônio.

Por sua vez, deve ser considerado que na declaração do imposto de renda no ano calendário 2008 o Apelado indica valores que estão em descompasso com aqueles declarados na escritura pública de divórcio direto consensual, a exemplo do apartamento e do veículo Toyota Corolla (Id. 112032967).

O que se constata, após detida análise probatória, é que a presunção de validade do débito fiscal deve prevalecer, considerando que não foi desconstruído pelo Apelado, cujo ônus da prova lhe incumbia.

Em síntese, o Apelado
não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para comprovar a irregularidade da declaração de imposto de renda, não tendo cumprido com o previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Essa regra de julgamento, que é dirigida ao juiz no momento do julgamento, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que no exercício da autoridade estatal, não pode o julgador, a seu arbítrio, escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o Apelado, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. A regra do ônus da prova na doutrina alemã ficou conhecida como
Normentheorie
(PATTI, Salvatore.
Prove – Disposizioni generali
, p. 85), seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

De acordo com essa doutrina cabe ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

Esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real. (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar deve o Apelado arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, pois deixará de ser beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse.

Com essas considerações,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO A SENTENÇA
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022